Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-18.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. MÚTUO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a nulidade do contrato de empréstimo objeto dos autos, em razão da não observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, haja vista tratar-se de pessoa analfabeta. Afirma não ter consentido com o contrato, cujos termos não teriam sido devidamente esclarecidos. Assevera a existência de danos morais indenizáveis e o cabimento da repetição do indébito em dobro. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes. Foram apresentadas contrarrazões (ID 78698068).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão limitam-se à verificação da idoneidade da contratação de crédito impugnada, ao cabimento da repetição do indébito em dobro e à existência de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na origem, a requerente relata que tomou ciência da consignação de descontos no valor de R$ 13,67 (ID 78696422) em seu benefício previdenciário, relacionados a contrato de empréstimo firmado junto ao banco recorrido (ID 78696446). Acrescenta que o primeiro desconto se deu em fevereiro de 2020. Assevera desconhecer tal contrato, pugnando pela declaração da sua nulidade.
6. Da análise dos autos, constata-se que o banco recorrido logrou êxito em demonstrar que a contratação foi realizada de forma voluntária e com a validação da parte recorrente, mediante assinatura a rogo, efetivada por sua filha, e presença de duas testemunhas (ID 78696446, págs. 3-5), cumprindo os requisitos do art. 595 do CC, conforme determinado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.907.394/MT. Ademais, o valor contratado foi depositado na conta bancária da recorrente (ID 78696447). Desse modo, apesar da vulnerabilidade da consumidora, não é verossímil a alegação da ocorrência de vício de consentimento.
7. Assim, não restou comprovado o vício ou defeito na prestação do serviço da instituição financeira, haja vista que a contratação foi realizada com as cautelas de praxe e o crédito foi depositado em conta bancária de titularidade da recorrente. Por conseguinte, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, não havendo que se falar em repetição do indébito ou na existência de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido. Sentença mantida.
9. A recorrente vencida arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/95), contudo suspensa a exigibilidade em razão do deferimento do benefício de gratuidade de justiça.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4.5.2021.